Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-21.2014.8.05.0226
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000031-21.2014.8.05.0226

COMARCA DE ORIGEM:SANTALUZ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000031-21.2014.8.05.0226

RECORRENTE(S): GERTRUDES OLIVEIRA DOS SANTOS BISPO

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. EFEITO SUSPENSIVO INERENTE AO RESE. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
POR ALTERAÇÃO PSÍQUICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO AFASTADO DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL SEM DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Gertrude Oliveira dos Santos Bispo contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Santaluz/BA que a pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), em razão da morte de sua filha Maria Tereza dos Santos Bispo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito suspende o curso do processo enquanto pendente de julgamento; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia ou, ao contrário, a despronúncia; (iii) determinar se é possível, na fase de pronúncia, desclassificar o delito para homicídio culposo e, em consequência, reconhecer perdão judicial, diante da alegada ausência de dolo por alteração psíquica da acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo inerente, pois sua dinâmica processual impõe o sobrestamento do feito perante a Vara do Júri enquanto pendente o julgamento pelo Tribunal, à luz do art. 584, § 2º, do CPP.

4.
A decisão de pronúncia exige prova segura da materialidade e indícios de autoria, e, no caso, a materialidade decorre do Laudo de Exame Cadavérico, enquanto a autoria não é controvertida e é corroborada por testemunhas presenciais.

5.
Não há fragilidade probatória quanto ao dolo que autorize a despronúncia, pois o laudo necroscópico aponta meio objetivamente letal (evisceração manual por via transvagino-perineal), com resultado morte, assegurando suporte mínimo para submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6.
A desclassificação para delito não doloso contra a vida só é admissível quando a inexistência de dolo se evidencia de plano, o que não ocorre quando a prova não afasta categoricamente o animus necandi (direto ou eventual), sob pena de indevida invasão da competência do Conselho de Sentença.

7.
A alegação defensiva de alteração psíquica (“como se estivesse possuída”) não autoriza, nesta fase, afastar o dolo, pois o incidente de insanidade mental não comprovou inimputabilidade e, ainda que se discuta a extemporaneidade do laudo, não há elemento seguro que demonstre incapacidade de entendimento e autodeterminação no momento do fato.

8.
O modo de execução descrito (manobra manual invasiva com extensas lesões e hemorragia maciça) impede concluir, com a certeza necessária, tratar-se de mero agir culposo, devendo a controvérsia sobre o elemento subjetivo ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

9.
O perdão judicial é juridicamente condicionado à hipótese culposa invocada pela defesa e, não sendo acolhida a desclassificação nesta etapa, torna-se inviável seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia mantém-se quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo excepcional a despronúncia.

2.
A desclassificação de homicídio doloso para culposo na fase de pronúncia somente é cabível quando a ausência de animus necandi se demonstra de plano, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.
O perdão judicial é incompatível com a manutenção da imputação dolosa e depende do reconhecimento da modalidade culposa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 584, § 2º, e 589;

CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
. TJCE, RSE n. 0522083-25.2011.8.06.0001, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024, pub. 22/10/2024.
. TJPA, RSE n. 0000681-80.2017.8.14.1465 (31780146), Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000031-21.2014.8.05.0226, da comarca de Santaluz, em que figura como recorrente Gertrudes Oliveira dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000031-21.2014.8.05.0226)